Tribunal: TJSP
Processo: 1066514-82.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Indenização – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Improcedência da ação – Autora que alega que o erro de diagnóstico indicando ser portadora de portadora de deficiência respiratória média lhe causou graves dores e sofrimentos, pois é atleta e maratonista, tendo que interromper seus treinos e correr o risco de não participar de maratona – Conjunto probatório que não é capaz de

Ementa:
Indenização – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Improcedência da ação – Autora que alega que o erro de diagnóstico indicando ser portadora de portadora de deficiência respiratória média lhe causou graves dores e sofrimentos, pois é atleta e maratonista, tendo que interromper seus treinos e correr o risco de não participar de maratona – Conjunto probatório que não é capaz de demonstrar os alegados danos – Sentença mantida – Recurso desprovido.